Tribunal: TJMT
Processo: 0000008-11.2007.8.11.0014
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000008-11.2007.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Efeitos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 15.086.077/0001-01 (APELADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), OTO SOUZA PORTO - CPF: 138.496.031-72 (APELANTE), THIAGO SOUZA BORGES - CPF: 922.584.411-53 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 021.443.461-35 (ADVOGADO), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), JOSE VICTOR BIANCHIN PACHECO - CPF: 038.842.961-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.717.791-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO(ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC) - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - O ato judicial que no caso não colocou fim à execução, limitando-se a rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada, não se caracteriza como sentença, mas sim como decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso cabível, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do CPC.

II - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, ante a inexistência de dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência sobre o recurso cabível, constituindo erro grosseiro a interposição equivocada de recurso de apelação em face de decisão interlocutória.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso apelação cível interposto por OTO SOUZA PORTO (executado/apelante) em face de OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (exequente/apelado), aviado em ação de execução n. 0000008-11.2007.8.11.0014 após desprovimento da exceção de pré-executividade.

Prolatada a decisão pelo juízo a quo no ID. 224877173, o magistrado rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade apresentada, determinando o prosseguimento da execução.

Em apertada síntese, o executado apresentou apelação no id. 224877202, requerendo o efeito suspensivo ativo até o julgamento do recurso, bem como a integral reforma da sentença para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, extinguido a execução por carência da ação, por não haver título judicial.

Contrarrazões no id. 224877211 alegando que o recurso possui finalidade meramente protelatória, além de sustentar que o recurso cabível é agravo de instrumento, e não apelação, tratando-se de erro grosseiro.

Verifica-se ainda pedido de JOSÉ VICTOR BIANCHIN PACHECO, terceiro interessado, para que suspenda o efeito suspensivo do presente recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024